Tribunal: TJDFT
Processo: 0001934-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Reconhecimento por fotografia. Nulidade. Prova. Roubo circunstanciado tentado. Causa de diminuição. Tentativa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como depoimento dos policiais que participaram das investigações e o reconhecimento, por fotografia, dos réus, feito na delegacia, no hospital e confirmado em juízo.
2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que não deixam dúvidas quanto a autoria, impõe-se a condenação.
3 - No latrocínio exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
4 - Havendo dolo de matar – direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de tentativa de latrocínio, e não de lesão corporal.
5 - Se o iter criminis percorrido pelos réus chegou próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pelas vítimas representou grande perigo à sua vida, – uma das vítimas foi atingida em região de alta letalidade, na região cervical, - a redução da pena deve ser mantida na fração mínima (1/3).
6 - Apelações não providas.